Tribunal: TJMT
Processo: 1001262-19.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001262-19.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CLEITON TUBINO SILVA - CPF: 396.434.921-68 (ADVOGADO), ANTONIO CANDIDO DE CARVALHO BARBOSA LIMA - CPF: 870.766.241-68 (ADVOGADO), WANTUIL FERNANDES JUNIOR - CPF: 906.543.401-10 (ADVOGADO), CLEDNEI TUBINO DA SILVA - CPF: 468.339.861-34 (EMBARGANTE), TANIELLY PASTICK ALVES - CPF: 041.643.911-03 (ADVOGADO), EDINEI CARDOSO DE OLIVEIRA - CPF: 794.991.631-15 (EMBARGADO), JOCIMEIRE DA SILVA ARRUDA - CPF: 953.885.161-72 (EMBARGADO), EDNO DAMASCENA DE FARIAS - CPF: 383.615.071-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
–
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À NOMEAÇÃO DO AGRAVANTE COMO DEPOSITÁRIO DO IMÓVEL - PEDIDO FORMULADO APENAS NESTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AUSÊNCIA DE OMISSÃO -

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

Deve ser negado provimento aos Embargos de Declaração, quando ausente os vícios enumerados pelo artigo 1.022 do CPC.

Não há se falar omissão, pois, neste caso, o pedido de nomeação do Embargante como depositário fiel não foi deduzido anteriormente, mas apenas nas razões destes Embargos de Declaração, de modo que não poderia decidir a respeito de tese que não fora arguída.

Ademais, de qualquer forma, a indicação do Agravante como
depositário deve ser analisada pelo juízo de primeiro grau e não na instância revisora.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1001262-19.2022.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
CLEDNEI TUBINO DA SILVA

com objetivo de sanar alegado vício no julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento.

O Embargante alega que o acórdão é omisso quanto aos efeitos do deferimento da penhora, eis que não indicou o Recorrente/Agravante como depositário do imóvel
sub judice
.

Sob esses argumentos, pugna pelo provimento dos Embargos de Declaração, a fim de que seja nomeado como depositário fiel do imóvel.

Sem contraminuta.

Eis a síntese do necessário.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
CLEDNEI TUBINO DA SILVA
em face do acórdão proferido por esta 2.a Câmara Cível que deu provimento ao seu Recurso de Agravo de Instrumento.

constata-se que o Embargante apresentou Recurso de Agravo de Instrumento em face da decisão que
desconstituiu a penhora do imóvel objeto da matrícula n.o 40.252, ao fundamento de que os devedores/Apelados não são proprietários do bem.

Após analisar detidamente as razões e contrarrazões recursais, o Agravo de Instrumento do Embargante foi provido e reformada a decisão recorrida em sua integralidade, visto que
a inércia dos Agravados/Embargados em providenciar a transferência do imóvel perante o registro imobiliário competente não pode ser prestigiada pelo Judiciário em detrimento do direito do Embargante/Agravante de buscar a satisfação de seu crédito
.

Inconformado, o Embargante/
Agravante
asseverou que o
decisum
atacado é omisso, por isso requer a reforma da decisão.

Feita a necessária retrospectiva dos fatos, passo ao enfrentamento do recurso.

Como é consabido, o
s Embargos de Declaração podem ser conceituados como o recurso que visa ao esclarecimento ou à integração de decisão judicial.

Friso que o Recurso de Embargos de Declaração é extremamente útil para complementar decisões judiciais que padecem de algum vício do artigo 1.022 do CPC. Não deve, portanto, ser utilizado simplesmente para prolongar o prazo para a interposição dos outros recursos e procrastinar a solução da controvérsia.

De acordo com a doutrina e jurisprudência, há
omissão

quando a redação da decisão deixa de apreciar ponto ou questão relevante, inclusive no tocante às matérias que deva conhecer de ofício.

Na hipótese
, não obstante a alegação de omissão

pelo Embargante, tal afirmação não merece prosperar, eis que a lide versou tão somente sobre a possibilidade da penhora do imóvel
objeto da matrícula n.o 40.252.

Além disso, no Recurso de Agravo de Instrumento, sequer, foi formulado pedido de nomeação do Embargante como depositário do imóvel.

Dessa maneira, não há falar omissão, pois, neste caso, o pedido de nomeação do Embargante como depositário fiel não foi deduzido anteriormente, mas apenas nas razões destes Embargos de Declaração, de modo na condição de Relatora não poderia decidir a respeito de tese que não suscitada.

De qualquer forma, a indicação do Agravante como
depositário deve ser analisada pelo juízo de primeiro grau e não na instância de segundo grau.

Assim, entendo ser incabível a utilização desses Embargos Declaratórios sem a demonstração inconteste de que ocorreu omissão.

Logo, não merece ser acolhida a alegação vertida no recurso.

Ante o exposto, considerando que não há no acórdão impugnado quaisquer dos vícios previstos no artigo 1.022, do CPC,
rejeito os Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022